Tribunal: CARF
Processo: 10880.920918/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.920918/2017-19
ACÓRDÃO
1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADECCO RECURSOS HUMANOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PER/DCOMP. RETENÇÃO NA FONTE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALEGADO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório que comprove a liquidez e a certeza do valor de
direito creditório pleiteado, nos termos do art. 170 do Código Tributário
Nacional, o que não foi verificado no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Apresentou
declaração de voto o conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Fl. 3250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
2
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de pedido de restituição de saldo negativo
de IRPJ do exercício de 2010, ano-base 2009, no valor de R$ 1.197.133,63, utilizado pela
Recorrente para compensação de débitos apurados em 09, 10 e 11/2013.
O despacho decisório sob o número de rastreamento 122326466, emitida em
02/05/2017 (fl. 3.153), homologou parcialmente a PER/DCOMP no 04185.59847.250913.1.3.02-
4613, e não homologou as compensações sob o no 41326.33761.241013.1.3.02-7104 e
11246.80173.201213.1.3.02-0357, em face das considerações processadas pelo sistema da RFB.
A RFB, efetuou glosa do crédito apurado pela contribuinte apresentado aos
seguintes argumentos na sua fundamentação e decisão:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.197.133,63 Valor na DIPJ: R$ 1.197.133,63 Somatório das parcelas
de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.374.364,06 IRPJ devido: R$ 177.230,43
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 729.539,80 Informações complementares
da análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita Federal, e
integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
04185.59847.250913.1.3.02-4613 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
41326.33761.241013.1.3.02-7104
Fl. 3251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
3
11246.80173.201213.1.3.02-0357 Valor devedor consolidado, correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 31/05/2017.

Cientificada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade (fls. 7/18)
na qual buscou demonstrar as retenções e receitas correspondentes, e afirmou não poder ser
responsabilizada ou penalizada por eventual falta de recolhimento do IRRF pelas fontes pagadoras
(clientes).
Ao analisar a defesa, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
(“DRJ06”), após realizar diligência aos sistemas da RFB, houve por bem julgá-la parcialmente
procedente (fls. 3.199/3.211) com a confirmação de R$ 947.295,08 relativamente às parcelas
retidas na fonte e, por consequência, com o reconhecimento parcial do saldo negativo, no importe
de R$ 770.064,65, conforme os seguintes termos do voto:
Diante desses fatos, empreendi buscas nos sistemas da Receita Federal e
encontrei o que segue: (...)
Esses foram os valores encontrados na minha diligência aos sistemas da RFB.
Entretanto, desses valores, conforme já ventilei, houve dois do código de
arrecadação 3426 que foram parcialmente aceitos pela seguinte motivação:
Receita Correspondente oferecida parcialmente à tributação. Em um anexo do DD
denominado Documentação Complementar há o seguinte aviso:
Documentos considerados na análise do direito creditório podem ser consultados
no processo no 10880.721625/2017-51, fls. 2 a 52 Analisando o referido processo,
verifiquei que consta da DIPJ 2010, ano-calendário 2009, na Ficha 06A, campo 23 -
Outras Receitas Financeiras, um montante de R$ 491.325,54 oferecido à
tributação. Contudo, os valores das receitas relativos às duas retenções na fonte
em comento foi muito maior: R$ 3.198.052,86. Dessarte, o Auditor Fiscal aceitou
apenas as retenções relativas aos valores proporcionais ao montante oferecido à
tributação na referida declaração, conforme abaixo:

Dessarte, há que se desconsiderar (subtrair), do valor encontrado no registros da
Receita Federal, os valores não confirmados daquelas duas retenções, mantendo
o entendimento original da Autoridade Tributária (em R$):
1.357.540,07 – 12.706,51 – 397.538,48 = 947.295,08
Fl. 3252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
4
Observe-se que verifiquei que os poucos recolhimentos trazidos pela interessada
na sua impugnação constam do rol acima, extraído de nossos sistemas
informatizados.
Sendo assim, o Despacho Decisório deve ser reformado nos seguintes termos:
Valor original do saldo negativo informado no Per/Dcomp com demonstrativo de
crédito:
R$ 1.197.133,63. Valor na DIPJ: R$ 1.197.133,63.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.374.364,06.
IRPJ devido(a): R$ 177.230,43.
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.

Conclusão
Diante do conjunto probatório analisado no presente Acórdão, foi apurado o
seguinte pelo presente Relator:
i) cabe razão à interessada e se deve considerar para o saldo negativo de IRPJ no
valor total de R$ 947.295,08.
ii) não cabe razão à interessada quanto ao valor restante, no montante de R$
427.068,98.
Isto posto, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, para reconhecer um crédito adicional no valor original de R$
40.524,85 (770.064,65 729.539,80) e homologar a(s) compensação(ões)
declarada(s) até o limite do crédito reconhecido.
Irresignada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (fls. 3.224/3.245), no qual aduz, em síntese:
(a) Preliminarmente ao mérito: nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.
Segundo a Recorrente a DRJ ilegitimamente desconsiderou a vasta
documentação fiscal/ contábil apresentada pela Recorrente - em especial as
notas fiscais dos serviços prestados em que constam as retenções do IRPJ, e as
declarações de faturamento e retenção do imposto constante da DIPJ - por
entender que por se tratar de documentação unilateral, deveria vir
acompanhada dos comprovantes de pagamento.
Fl. 3253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
5
(b) Quanto ao mérito, se as retenções na fonte figuram como antecipação do
imposto a ser apurado no final do exercício, podendo e devendo integrar o
SN/IRPJ, e se o total de antecipações superar o valor devido, inconteste que o
excedente das retenções suportadas pela Recorrente e destacadas nas NF-e
anexas aos autos, devem ser reconhecidas como pagamento a maior passível de
restituição.
(c) A glosa do crédito decorreu do mero cruzamento eletrônico entre as obrigações
acessórias prestadas pela Recorrente, e as informações das fontes pagadoras.
Ocorre que, o direito creditório independe de qualquer equívoco cometido pela
fonte pagadora em suas obrigações acessórias, uma vez que o ônus financeiro
da retenção do imposto foi suportado pela Recorrente.
(d) A corroborar seu direito, além das notas fiscais, a Recorrente comprovou, por
meio de sua DIPJ, a totalidade das receitas oriundas dessas prestações de
serviços no mercado interno, conforme Fichas 06 e 07 e, por consequência,
informou tais retenções na Ficha 57 da mesma declaração, evidenciando, o
direito creditório. Ou seja, a comprovação foi legitimamente evidenciada por
meio de sua documentação fiscal. Sob esse aspecto, constata-se a presença de
todos os requisitos para fruição do crédito pleiteado: (i) as receitas foram
oferecidas à tributação – Fichas 06 e 07 da DIPJ; (ii) os valores das retenções
foram destacados nas NF-es e informados na DIPJ – Ficha 57 e nas DCOMPs (iii)
os valores recebidos pela prestação de serviços contemplam o desconto das
citadas retenções; ou seja, evidente que houve a retenção na fonte.
(e) Todavia, como visto, após o julgamento da manifestação de inconformidade, foi
reconhecido um saldo negativo a restituir pela Recorrente no valor parcial de R$
770.064,65, tendo sido mantida parcialmente a glosa de créditos decorrentes de
retenção na fonte no valor de R$ 427.068,98. O reconhecimento do crédito
adicional, de acordo com a decisão, foi lastreado exclusivamente pelos registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na
fonte informadas pelas fontes pagadoras em DIRF.
(f) É essencial e imprescindível a conversão do julgamento em diligência, de forma
que todos os documentos que lastreiam a apuração do saldo negativo e o
direito creditório sejam devidamente avaliados pela autoridade fiscal, o que
certamente resultará na procedência integral do pedido de restituição e
homologação integral das compensações.
É o relatório.

Fl. 3254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
6
VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente alega nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, pois, segundo ela, este teria “desconsiderado a vasta
documentação fiscal/contábil” apresentada nos autos.
Não assiste razão à Recorrente. Vislumbro que a decisão de 1a instância examinou
sim a documentação apresentada e concluiu pela sua insuficiência para provar o direito creditório
alegado, o que entendo ser uma prerrogativa dos julgadores administrativos.
Portanto, voto por afastar a preliminar de nulidade.
3
DO MÉRITO: ALEGAÇÃO DE DIREITO À RESTITUIÇÃO E SUFICIÊNCIA DO CRÉDITO
A Recorrente aduz que ao prestar serviços alcançados pela retenção de IR-Fonte,
destaca os valores a serem retidos pelos respectivos tomadores nas Notas Fiscais do período
envolvido, e que tais retenções figuram como antecipações do IRPJ a ser apurado como devido no
exercício, podendo ser utilizadas para quitação das estimativas e, se essas antecipações
superarem o valor apurado como devido, serão computadas como saldo negativo.
Tendo isso em conta, a Recorrente afirma que, no exercício de 2010, apurou como
devido a título de IRPJ o valor de R$ 177.230,43, do qual após as deduções das retenções na fonte
R$ 1.374.364,06, aferiu pagamento a maior, apurando saldo negativo de IRPJ de R$ 1.197.133,63.
Alega que, para comprovar seu direito, além das notas fiscais, juntou aos autos DIPJ
evidenciando, o direito creditório.
É cediço, que em matéria de direito creditório, o ônus de comprovar o crédito
pretendido é da interessada, haja vista o disposto no artigo 170 do CTN, artigo 74 da Lei
9.430/1996, artigo 36 da Lei n.o 9.784/99 e artigo 373, inciso I, do CPC (Lei no 13.105/2015) e a
jurisprudência pacífica sobre o tema.
Fl. 3255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
7
Tratando-se de retenção na fonte, espera-se, primordialmente, que a interessada
apresente aos autos as DIRFs dos responsáveis tributários pelas retenções, o que não foi efetuado
pela Recorrente.
Apesar disso, é plenamente aceito no julgamento administrativo que a prova do
tributo retido na fonte não se faça exclusivamente por meio de DIRFs, desde que comprovado, de
algum modo, a retenção e o oferecimento à tributação das receitas, como se verifica pelo teor da
Súmula n. 80 do CARF:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A este respeito a Súmula n. 143 do CARF também traz importante preceito:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Ocorre que essa prova deve ser robusta o suficiente para que seja possível
constatar a presença do direito creditório pleiteado, o que não ocorre, no meu julgamento,
quando o contribuinte junta apenas as notas fiscais, ainda que com os destaques feitos por ele na
parte descritiva da nota, e planilhas de valores por ele mesmo elaboradas em Excel, como ocorreu
no caso concreto.
Diante da insuficiência das provas apresentadas e da ausência de comprovação
robusta da liquidez do crédito pleiteado, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque.
A presente Declaração de Voto objetiva demonstrar as razões pelas quais
acompanho o voto da ilustre Conselheira Relatora, uma vez que o direito creditório reclamado no
recurso voluntário, de fato, não apresenta os requisitos de liquidez e certeza para seu
deferimento.
QUANTO À PRELIMINAR DE NULIDADE POR ALEGADO CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA
Fl. 3256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
8
A recorrente suscita cerceamento ao direito de defesa sob a alegação de que, “no
caso dos autos, repita-se, o v. acórdão desconsiderou a prova juntada pela RECORRENTE e impediu
a busca por outros meios, sobretudo diligências, momento em que a RECORRENTE poderia
apresentar outros subsídios que os Ilmo. Julgadores entenderam necessários, além das
informações em poder de terceiros, em relação aos quais a RECORRENTE não tem acesso, mas que
a autoridade fiscal, exercendo o poder de fiscalização e de polícia, poderia obter”.
A insurgência recursal pretende que seja anulada a decisão da DRJ, a pretexto de
que teria juntado “vasta documentação fiscal/ contábil”, que supostamente não fora analisada
pelo colegiado de 1a instância.
Não consta dos autos a juntada de tal documentação, apenas as notas fiscais de fls.
29/3055, além do relatório de retenções (essas, sim, comprovadas) de fls. 3059/3061, além de
planilhas de Excel.
Note-se que há mais de três mil páginas de notas fiscais, mas não há nenhum outro
documento que correlacione os respectivos registros contábeis - não juntados pela parte e que
comprovariam a tributação das respectivas receitas -, nem quaisquer extratos bancários - que
comprovariam o recebimento líquido dos haveres, demonstrando as retenções pelas fontes
pagadoras.
Observo que a manifestação de inconformidade data de 2017 e a DRJ julgou o
processo em 2021, ou seja, havia plena condição da contribuinte ter apresentados tantas quanto
fossem as provas para demonstrar o direito que alega ter.
Da mesma forma, o recurso voluntário data de abril/2022 e é julgado em 2025, não
tendo a parte acostado documentos adicionais, pretendendo que seja realizada diligência que não
revela qualquer necessidade, pois não foram juntados documentos ao processo, apenas notas
fiscais.
Assim, não evidencio cerceamento ao direito de defesa, pelo contrário, a DRJ fez
auditoria sobre todas as retenções em fonte e confirmou valores adicionais que a parte sequer se
esforçou em demonstrar.
Afasto a preliminar suscitada.
NO MÉRITO: VERDADE MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS
Os fundamentos de mérito esbarram nas razões acima citadas, uma vez que não há
nos autos elementos documentais que comprovem as retenções em fonte, apenas notas fiscais.
Identifico que a parte não juntou documentos no processo, na esperança de que as
instâncias de julgamento conseguissem pormenorizar a liquidez e certeza do crédito vindicado,
sem qualquer esforço para evidenciar o direito creditório reclamado.
Não foram apresentados no recurso elementos claros para a verificação dos
elementos necessários à demonstração de liquidez e certeza do crédito, conforme exigência do
Fl. 3257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
9
art. 170 do CTN. Não é possível verificar que as retenções efetivamente ocorreram em relação
ao montante não reconhecido no despacho decisório e na decisão recorrida.
Não houve esforço probatório para suprir as omissões apontadas pela DRJ, ainda
que a contribuinte tivesse longos anos para fazê-lo, inclusive, quando da interposição do Recurso
Voluntário.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em instruir
o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas alegações
determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade de
apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase instrutória
e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem
como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como forma de assegurar
a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade materialmente demonstrável,
opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui, categoricamente, que “Somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam
ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto o
processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito Machado
Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras processuais,
sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá adotar
aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não sacramental. Trata-se
de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo que devido é aquele
processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de formalismos e terminem vendo
naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de interesses no qual estão envolvidas”
(MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
Fl. 3258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
10
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte aceite
como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas
partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as provas
anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada
pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual anterior. Neste
sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
PELA
DECISÃO
HOSTILIZADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo
princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade,
enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de
direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância
dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A
ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da
decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas suas
conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
Fl. 3259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
11
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco de
admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no 2202-
005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção – Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem
viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental
complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria
litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se
destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os
fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser
contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-
006.166 – 2a Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos aos
autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-se: RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI
9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação
de impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e
ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão
de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO.
APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE
MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de
preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
Fl. 3260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.604 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.920918/2017-19
12
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido. (Acórdão no
1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante esse contexto, não houve a adequada correlação dos dados anexados,
razão pela qual "a excelência da técnica, a virtuosidade da inspiração, a qualidade das ferramentas
e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice quando não há matéria apta a ser
moldada”1.
Não é possível reconhecer direito creditório ou suscitar retorno de autos
processuais para reapreciação da análise de mérito sem elementos cujo ônus a parte deve se
desincumbir de produzir.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acompanho a insigne Relatora para negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como declaro o voto.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque.

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e edge: Desafios probatórios para fins de redução de
perdas. In: ______ BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF.
São Paulo: Almedina, 2020, p. 299.
Fl. 3261
DF CARF MF
Original